Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-15.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-15.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: ADELCIO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELADIO MONTEIRO DE SOUZA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
DE SERVIDOR EFETIVO. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

O Município de Jaguarari opõe embargos de declaração em face do acórdão unânime que negou provimento à sua apelação e confirmou a sentença que anulou o ato de remoção de ofício do servidor público, ora embargado, do posto de motorista de ambulância no Hospital Municipal de Jaguarari para outro setor, diante da flagrante ausência de motivação concreta e contemporânea ao ato.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a falta de direito à inamovibilidade e em contradição interna sobre dilação probatória em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando para a rediscussão de questões de mérito resolvidas de forma clara e fundamentada.

O acórdão assentou expressamente que a inexistência de inamovibilidade de servidor público não afasta o dever de motivação formal e contemporânea do ato de remoção
ex officio
, cuja ausência caracteriza ato arbitrário e nulo.

A nulidade por vício formal de ausência de motivação é aferível mediante prova documental colacionada nos autos, inexistindo contradição no acórdão pela citação de precedente.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, em consonância com as regras processuais em vigor.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "O recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada quando inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado colegiado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8000095-15.2021.8.05.0139
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE JAGUARARI
e embargado
ADELCIO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça